Tribunal: TJBA
Processo: 8002541-30.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002541-30.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA

Advogado(s)
:
FERNANDA VIANA LIMA

APELADO: ZENILDO ALVES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, FILIPE NEVES BRASILEIRO COSTA SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA JÁ QUITADA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição em dobro de valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da propositura de execução fundada em dívida já quitada, com consequente bloqueio de valores do autor, inclusive de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto diante da extinção da execução; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se a cobrança judicial indevida com bloqueio de valores configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de prestação de serviços por instituição financeira a consumidor final.

A extinção posterior da execução não afasta o interesse processual, pois os efeitos lesivos já se concretizaram com a constrição de valores do autor.

A instituição financeira promove cobrança judicial de débito previamente quitado, evidenciando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, e erro administrativo interno não exclui o dever de indenizar, por integrar o risco da atividade econômica.

A constrição patrimonial indevida por meio do SISBAJUD configura cobrança indevida com prejuízo concreto, autorizando a repetição do indébito em dobro, ausente engano justificável.

A propositura de execução indevida com bloqueio de valores, inclusive alimentares, viola a dignidade do consumidor e caracteriza dano moral in re ipsa.

O valor da indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A extinção superveniente da execução não afasta o interesse processual quando já consumados os efeitos danosos da cobrança indevida.

A instituição financeira responde objetivamente por cobrança judicial de dívida já quitada, ainda que decorrente de erro interno.

A constrição indevida de valores autoriza a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável não comprovado.

A cobrança judicial indevida com bloqueio de valores configura dano moral in re ipsa, especialmente quando atinge verbas de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2042960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 02.05.2023.